Tribunal: TJDFT
Processo: 0753238-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0753238-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VINICIUS CLAUDIO BANDEIRA CARVALHO AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VINÍCIUS CLÁUDIO BANDEIRA CARVALHO. A Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Ceilândia. Afirma, em sua petição inicial (ID 22380195), que o Paciente foi preso em flagrante no dia 21.12.2020 pela suposta prática de delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de três munições), sendo que na Audiência de Custódia sua prisão foi convertida em preventiva. Narra que, nos termos do art. 12, da Lei n. 10.826/2003, a pena abstrata do delito de posse varia de 1 a 3 anos. Desse modo, verifica-se que os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva não estão presentes no caso concreto, notadamente porque a pena privativa de liberdade máxima não é superior a 4 anos e não se trata de crime que envolve violência doméstica, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Registra que o Delegado responsável fixou a fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o Paciente somente foi conduzido à Audiência de Custódia porque não teve condições econômicas de arcar com a fiança. Consigna que o Paciente apresenta apenas uma condenação por furto praticado em 2018, cuja pena totalizou apenas 1 (um) ano, e uma condenação por porte de arma ocorrido em 2018, cuja sanção correspondeu a 2 (dois) anos em regime inicial aberto. Diz que as munições não foram localizadas na posse do Paciente, mas sim em cima do guarda-roupa do quarto em que o mesmo estava dormindo quando da abordagem policial. Sustenta que, ante os princípios da intervenção mínima e da proibição do excesso, não há necessidade da prisão do Paciente para atingir o fim esperado, havendo, portanto, outras medidas alternativas menos gravosas entre as previstas em lei. Ao final, requer seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, nos termos do art. 5o, LXVI, da Constituição Federal. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida. Com efeito, a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente Vinícius Cláudio Bandeira Carvalho, está fundamenta em elementos concretos os quais justificam a decretação da prisão preventiva. Transcrevo a decisão na parte que interessa à análise do presente habeas corpus. Confira: “... Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui outras anotações em sua folha penal. Além disso, a apreensão das munições ocorreu em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, por estar sendo investigado pela prática reiterada de outros delitos. Por fim, merece destaque que o autuado esteve presente em duas audiências de custódia neste ano, sendo que uma delas ocorreu há menos de um mês. Neste contexto, é imperiosa a segregação cautelar. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado VINICIUS CLAUDIO BANDEIRA CARVALHO justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VINICIUS CLAUDIO BANDEIRA CARVALHO, filho de Jean Carlo Carvalho Cordeiro e Claudia Regina Lima Bandeira, nascido em 24/01/1999, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, sem alteração fática desde então, não tendo a Impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto da prisão. A analise da Folha Penal do Paciente revela que o mesmo já possui condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de furtos qualificados, corrupção de menores e porte de arma, além de indiciamento pela prática de furto qualificado. Assim, fácil de se perceber que o crime noticiado no presente habeas corpus não trata de um fato isolado na vida de Vinícius Cláudio Bandeira Carvalho, ao contrário, denota que ele possui periculosidade e contumácia na prática de crimes, inclusive no que se refere aos da Lei n. 10.826/2003, fazendo de suas atividades criminosas um meio de vida, de modo que, em permanecendo solto, encontrará oportunidade para praticar outros delitos, quiçá mais graves, colocando em risco a ordem pública. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, do suposto autor do delito de porte de munição de arma de fogo de uso restrito, que possui condenação anterior, sendo inclusive reincidente, presumindo-se que, em liberdade, volte a delinquir, pois conforme se verificou, através de sua folha penal, não hesitou em novamente incursionar contra a ordem jurídica. 2. Trabalho e residência fixos não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1012526, 20170020099040HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 363/376). (Grifei). “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISTA DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade dos delitos imputados ao paciente, receptação e porte ilegal de munição de uso permitido, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se cogitando de ofensa ao princípio da presunção de inocência ou de antecipação de pena. Ademais, o paciente é reincidente e, ao tempo dos fatos, estava cumprindo pena, em regime aberto, por crimes de latrocínio e de receptação. 2. A inviolabilidade do domicílio insulpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, é excepcionada pelo flagrante delito e pelo consentimento do morador. 3. Os prazos para formação da culpa do réu não são estanques. Podem variar, segundo a marcha processual. Tudo com observência aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 950301, 20160020211664HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 145/153). (Grifei). Noutro giro, diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual Penal, e, em especial, a ordem pública, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Vinícius Cláudio Bandeira Carvalho. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020 10:57:03. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial